Tribunal: TJMT
Processo: 1008994-54.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008994-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ELMA SOARES VIEIRA - CPF: 362.566.411-91 (APELANTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. PAGAMENTO APÓS DATA DE FECHAMENTO. LEGALIDADE DO PARCELAMENTO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.549/2017. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, cujo pagamento integral ocorreu após a data de fechamento.

II. Questão em discussão
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o parcelamento automático da fatura de cartão de crédito, realizado após pagamento integral efetuado fora do prazo de fechamento,
configura ilegalidade apta a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A Resolução no 4.549/2017 do BACEN disciplina o crédito rotativo, limitando sua utilização e impondo a conversão do saldo devedor em parcelamento, em condições mais vantajosas ao consumidor, após o vencimento da fatura subsequente.
4.
No caso, o pagamento da fatura ocorreu após o fechamento do ciclo seguinte, circunstância que ensejou a incidência de encargos e a constituição de saldo remanescente sujeito ao parcelamento automático, em conformidade com a normativa vigente
, sendo que ocorreu o abatimento do pagamento realizado na fatura posteriormente emitida.
5.
A conduta das

rés observou o regramento legal aplicável, inexistindo prática abusiva ou violação ao dever de informação, uma vez que a possibilidade de parcelamento consta das faturas e decorre de imposição regulatória.
6. A ausência de ilicitude na conduta afasta o dever de indenizar, não se configurando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1.
É legítimo o parcelamento automático de fatura de cartão de crédito quando o pagamento integral ocorre após o fechamento do ciclo subsequente, nos termos da Resolução no 4.549/2017 do BACEN.
2.
A inexistência de conduta ilícita na cobrança afasta o dever de indenizar por danos morais
."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 14; CC, art. 422; CPC, art. 373, II; Resolução BACEN no 4.549/2017, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: —

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1008994-54-2024

APELANTE:
ELMA SOARES VIEIRA

APELADO:
REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e LOJAS RENER S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Elma Soares Vieira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face das Apeladas, em razão da imposição de um "Parcelamento de Fatura Rotativo" sobre uma fatura de cartão de crédito que já havia sido integralmente quitada.

Ressalta que

a fatura com vencimento em 13/12/2023, no valor de R$ 701,05, foi paga em sua totalidade pela Apelante no dia 31/12/2023, contudo,
as Apeladas, de forma arbitrária, iniciaram um parcelamento compulsório, gerando cobranças indevidas nas faturas subsequentes e reduzindo o limite de crédito da consumidora
.

Assevera que a

sentença, contudo, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que
o parcelamento automático seria um exercício regular de direito, amparado pela Resolução no 4.549/2017 do BACEN,
uma vez que o pagamento, embora integral, ocorreu com atraso e após a "data de corte" da fatura.

Alega que a decisão de primeiro grau partiu de premissa equivocada ao analisar a legalidade da conduta das Apeladas, ignorando o fato central da controvérsia e aplicando de forma equivocada a legislação consumerista e a própria norma do Banco Central, acrescentando que foi ignorado pelo juízo
a quo

que a dívida foi integralmente paga e que o pagamento de R$ 701,05 em 31/12/2023 extinguiu a obrigação principal referente à fatura de dezembro, sendo que

o parcelamento automático não incidiu sobre um "saldo devedor", mas sim sobre o débito já quitado.

Verbera que ao aceitar o pagamento integral e, ainda assim, iniciar um financiamento compulsório as Apeladas adotaram um comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, conforme o art. 422 do Código Civil.

Sustenta que embora o parcelamento automático de fatura de cartão de crédito esteja autorizado pela Resolução no 4.549/2017 do BACEN, a instituição financeira não pode ignorar a manifestação expressa do consumidor que solicita o cancelamento do parcelamento e disponibiliza recursos para quitação integral da dívida.

Ressalta que a manutenção de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito após solicitação expressa de cancelamento pelo consumidor e pagamento integral do valor devido configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais.

Alega que a sentença fundamenta-se na Resolução no 4.549/2017 do BACEN, contudo, a interpretação dada foi equivocada,

considerando que referida norma visa proteger o consumidor do superendividamento no crédito rotativo, oferecendo uma alternativa de financiamento menos onerosa, tratando-se de uma faculdade, não uma imposição para ao consumidor que, mesmo com atraso, quita integralmente seu débito.

Ressalta que ocorreu falha quanto ao dever de informação

em violação ao art. 6o, III, do CDC, acrescentando que no caso resta caracterizada a existência de dano moral indenizável. Pugna, ao final

pelo provimento do recurso e reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, declarar a inexistência do débito oriundo do "Parcelamento de Fatura Rotativo", cancelando todas as cobranças dele decorrentes, condenar as Apeladas à restituição, de forma simples, de todos os valores pagos pela Apelante referentes ao indevido parcelamento bem como

ao pagamento de indenização por danos morais em valor justo e razoável a ser arbitrado.

Nas
contrarrazões
as Apeladas Realize Crédito Financiamento e Investimento S/A, e Lojas Renner S/A,

sustentam que comprovaram que a Apelante possui histórico de atrasos e pagamentos parciais de faturas, o que justifica o parcelamento automático questionado, acrescentando que o artigo 186 do Código Civil, vigora a regra geral de que o dever de ressarcir, pela prática de atos ilícitos, decorre da culpa ou dolo, sendo que a responsabilidade civil por ato ilícito, prevista neste artigo, possui como elementos caracterizadores como: (i) A prática de conduta; (ii) A culpa ou dolo; (iii) O nexo causal; e o dano sendo que no caso

as Apeladas não praticaram nenhum ato ilícito, sendo requisito primordial para legitimidade da condenação, esta não pode ser compelida a suportar tal ônus.

Ressaltam que como demonstrado restou incontroverso que a Apelante tinha plena ciência de que a falta de pagamento integral das parcelas de cartão de crédito gera o parcelamento rotativo, bem como implicaria na incidência de encargos contratuais, tais como juros e multa por inadimplemento, sendo que no caso, não há dever de indenizar,

tendo em vista que não houve falha na prestação de serviços prestados pelas Apeladas, a contratação deu-se de forma regular, respeitando a legislação consumerista.

Sustentam que eventual dano alegado pela Apelante decorre de sua própria inadimplência, está caracterizada a excludente de responsabilidade das Apeladas, nos termos da legislação consumerista.

Asseveram que não há falar em condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios e, subsidiariamente, para a hipótese

de se entender pela condenação das Apeladas, requer-se que a fixação dos honorários observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a evidente simplicidade da controvérsia, o curto lapso temporal de tramitação do feito e os demais critérios legais elencados no artigo 85, § 2o, do CPC. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, a Autora ajuizou a demanda na qual, afirma que é detentora de um cartão de crédito das Lojas Rener S/A, e que
a fatura com vencimento em
13/12/2023
no valor de R$ 701,05, foi paga com atraso no dia
31/12/2023
na loja da Ré, no entanto, ao chegar à fatura com vencimento em
13/01/2024, no valor de R$ 452,58, a Autora identificou cobranças indevidas de encargos e juros e mesmo discordando realizou o pagamento.

Sustentou que quando chegou a fatura com vencimento em
12/002/2024, constatou que havia um novo parcelamento de fatura de rotativo que havia sido parcelado em 08 parcelas de R$ 107,37,
sendo que
a fatura com vencimento em fevereiro/2024 estava zerada
e que seu esposo entrou em contado com a demandada e foi informado que se tratava de um parcelamento da fatura com vencimento em
13/12/2023 no valor de R$ 701,05.

Alegou que, no entanto, efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 13/12/2023, no dia 31/12/2023.

O Juízo julgou improcedente a demanda reconhecendo que de conformidade com a Resolução no 4.549/2017 do BACEN, é admitido o parcelamento da fatura de cartão de crédito, sendo que no caso, embora a Apelante tenha realizado o pagamento da fatura com vencimento em 13/12/2023
referido pagamento ocorreu somente em 31/12/2023, portanto, com atraso e quando já fechado o ciclo da fatura que venceria em janeiro/2024
, situação que ensejou referido parcelamento.

Da detida análise da situação retratada nos Autos, anoto que a questão consiste em analisar acerca da legalidade do parcelamento automático da fatura de cartão de crédito da Autora com vencimento em 13/12/2023, na medida em que a Autora afirma ter realizado o seu pagamento integral em 31/12/2023, ou seja em atraso.

Com efeito, com relação a possibilidade de parcelamento de fatura de cartão de crédito a Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central
proíbe o financiamento contínuo no rotativo, obrigando Bancos a oferecer parcelamento com juros menores se a fatura não for paga.

Portanto, o parcelamento automático de dívida de cartão de crédito tem amparo legal nos arts. 1o e 2o da resolução 4549/17 do BACEN, que dispõe sobre o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos estabelecendo o seguinte:

Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente
.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive, no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.”

Como se observa, esta resolução dita que o denominado crédito rotativo somente poderá ser utilizado por um único mês, até o vencimento da fatura subsequente, de modo que, a partir daí, a instituição financeira deverá abrir linha de crédito para pagamento parcelado do valor devido em condições mais vantajosas.

O caso em análise constata-se que embora a Apelante tenha realizado o pagamento da fatura com vencimento
em 13/12/2023 efetuou somente em 31/12/2023 quanto certamente já havia sido fechada a fatura que venceria em janeiro de 2024,
situação que ensejou referido parcelamento em observância à Resolução retro mencionada, de forma que
não se verifica irregularidade da conduta das Recorridas na medida em que referido parcelamento observou norma legal que rege a matéria.

Portanto, o parcelamento ocorreu em razão do pagamento da fatura no valor de R$ 701,05 (setecentos e um reais e cinco centavos) ter ocorrido quando já fechada a fatura com vencimento em janeiro/2024,
visto que referida fatura fechou no dia 27/12/2023 e o pagamento ocorreu em 31/12/2023
, valendo acrescentar, ainda, que não há irregularidade em sua realização.

Cumpre anotar, ademais, que na própria fatura é registrada a possibilidade de parcelamento da fatura com a finalidade de impedir que o crédito rotativo permaneça de forma contínua como bem registra a sentença, não havendo falar em ausência do dever de informação ao consumidor.

Ademais, no caso a própria Apelante afirma na peça inicial que a fatura com vencimento em fevereiro de 2024 foi enviada zerada à mesma, ressaltando que:
"ao chegar à fatura com vencimento 12/02/2024, a Autora ficou espantada ao verificar que havia um novo parcelamento de fatura rotativo que foi parcelada em 8 vezes no valor de R$ 109,37, entretanto a fatura veio com valor zerado”,
inclusive, a ré demonstra que o pagamento questionado foi abatido dos débitos da fatura com vencimento em 13/03.

Portanto, ocorreu o abatimento do valor anteriormente pago de 701,05 (setecentos e um reais e cinco centavos) e em razão do parcelamento que havia se efetivado em observância a Resolução do Banco Central do Brasil, diante do pagamento somente depois do fechamento da fatura do mês subseqüente, não havendo demonstração prejuízo à Apelante.

Resta evidente, por outro lado que uma vez ocorrendo o parcelamento, implicou na possibilidade de redução do limite que fica comprometido em razão do referido parcelamento não havendo falar em irregularidade da medida.

Com efeito, diante desse quadro, uma vez não constatada ilegalidade na conduta das demandadas ao realizar o parcelamento em questão não há falar em indenização a título de danos morais na forma pretendida pela Recorrente.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial verbis:

CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS PAGAS EM ATRASO – PAGAMENTO EM VALOR MENOR QUE O MÍNIMO – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO – POSSIBILIDADE – ART. 1o RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BACEN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

Ainda que se trate de relação de consumo, envolvendo responsabilidade objetiva do prestador de serviços, não se pode olvidar a necessidade de se demonstrar a existência dos danos sofridos e do nexo de causalidade destes com a conduta do fornecedor.

Sabe-se que o Banco Central do Brasil (BACEN) editou a Resolução n. 4.549/2017 para regulamentar as regras acerca do “financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos”.

Denota-se do artigo 1o, caput, da mencionada Resolução que o parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito é medida que foi devidamente autorizada e, portanto, a Instituição Financeira que segue tal regramento age em exercício regular de direito e, conforme disposição expressa do artigo 188, incido I, do Código Civil (CC), os atos praticados no exercício regular de um direito não são ilícitos.

(N.U 1001199-51.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

APELAÇÕES - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA – ATRASO NA QUITAÇÃO – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO N. 4.549/17 DO BACEN – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DO RÉU PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

A Resolução 4.549/17 do Bacen admite o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito pelo rotativo até o vencimento da fatura subsequente e, após 30 dias dessa modalidade, o saldo remanescente poderá ser parcelado de forma automática.

A adoção de medidas previstas na legislação para recebimento de dívida não paga constitui exercício regular de direito e afasta o dever de indenização por dano moral.

(N.U 1002680-12.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL INFERIOR AO MÍNIMO. RESOLUÇÃO No 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito pelo Banco do Brasil S.A., após pagamento parcial inferior ao valor mínimo exigido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito, sem autorização expressa da consumidora e realizado no mesmo dia do pagamento parcial, viola a Resolução no 4.549/2017 do Banco Central e o direito à informação do consumidor; (ii) se houve cobrança indevida ou prática abusiva por parte do banco, a justificar a repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas não se constata abusividade na cláusula contratual que autoriza o parcelamento automático, quando previsto em fatura e comunicado de forma clara e ostensiva. 4. A Resolução no 4.549/2017 do Banco Central admite o parcelamento antecipado do saldo devedor, antes mesmo do vencimento da fatura subsequente, desde que em condições mais vantajosas que o crédito rotativo. 5. Comprovado o pagamento de valor inferior ao mínimo exigido, e constando da fatura a informação de que nessa hipótese ocorreria parcelamento automático, não há ilicitude na conduta do banco. 6. A alegação de ausência de autorização ou comunicação prévia não se sustenta diante das condições contratuais expressamente indicadas na própria fatura, tampouco se demonstrou erro ou má-fé na cobrança. 7. A inexistência de conduta ilícita e a regularidade da cobrança afasta a repetição de indébito e o direito à indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legal o parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando realizado em conformidade com a Resolução no 4.549/2017 do Banco Central e previamente informado ao consumidor na própria fatura. 2. A ausência de pagamento do valor mínimo da fatura autoriza o parcelamento automático, sem que se configure cobrança indevida ou ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados CDC, arts. 6o, III, e 42, p.u.; CPC, art. 373, I; Resolução BACEN no 4.549/2017, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada TJMT, N.U 1031846-92.2024.8.11.0002, Rel. Des. Eulice Jaqueline Cherulli, j. 13.06.2025; TJMT, N.U 1017123-02.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.12.2024.

(N.U 1004261-66.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025).

Ementa: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido inicial. O apelante pleiteia que seja declarada a inexistência de débitos gerados a partir de parcelamento automático de sua fatura de cartão de crédito, e dos encargos e multas deles decorrentes, bem como excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e restituídos em dobro os montantes pagos, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade dos parcelamentos automáticos realizados pela instituição financeira em cartão de crédito e seus respectivos encargos; e (ii) analisar se há dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução n. 4.549/2017 do BACEN autoriza o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito na modalidade rotativo até o vencimento da fatura subsequente, permitindo o parcelamento automático após este período.

4. O parcelamento automático do saldo devedor, quando realizado nos termos da regulamentação bancária vigente, constitui exercício regular de direito da instituição financeira.

5. Ausentes indícios de cobrança ou pagamento indevido, não há ato ilícito a justificar a declaração de inexistência do débito, a restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O parcelamento automático do saldo devedor de cartão de crédito, quando realizado nos termos da Resolução BACEN n. 4.549/2017, constitui exercício regular de direito e afasta o dever de indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 85, § 11, 98, § 3o; Resolução BACEN n. 4.549/2017, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014362-95.2023.8.11.0003.

(N.U 1020094-60.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024).

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários em 2% para fixar em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026